Tribunal: TJMT
Processo: 1011041-58.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011041-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GILBERTO COLOGNESE VALANDRO FILHO - CPF: 039.786.181-84 (RECORRENTE), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO), PAULO SALES FERREIRA - CPF: 015.505.031-11 (ADVOGADO), PARAISO IMPERIAL CONFECCOES LTDA - CNPJ: 10.835.704/0001-38 (RECORRIDO), JEDYANE COSTA DE SOUZA - CPF: 778.082.822-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. DANO MORAL. TESE COM NOVO ENTENDIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. GRAU RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE. CORREÇÃO DO JULGADO. NOVO JULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Relatório dispensado, nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão (
id. 279329379 - R.I. no 1011041-58.2023.8.11.0001
), que deferiu parcialmente o recurso inominado, indeferindo o dano moral.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, a Embargante apresentou, na fase de Embargos de Declaração, os extratos oficiais necessários à conferência das condições pessoais do lesado, para enfrentamento do pedido de dano moral
(id’s. 282336374 e 282336375).

- da excepcionalidade.

Em regra, a apresentação de documento novo na fase recursal, só tem cabimento quando:
- tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido.

Excepcionalmente, e especificamente, no tema, em relação ao novo entendimento da 1a Turma Recursal sobre a necessidade de apresentação dos extratos dos órgãos de controle de crédito (
SPC/SERSA e SCPC/BOA VISTA
), já na petição inicial, sem possibilidade de diligência pelo relator em grau recursal, é que se admite, na fase recursal, o seu apontamento, com indispensável manifestação da parte contrária.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4a T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Excepcionalmente, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de declaração para:
1.1)
emprestar efeito modificativo ao julgado;
1.2)
declarar nulo o Acórdão de id. 279329379;
1.3)
determinar, após o trânsito em julgado desta decisão:
1.3.1)
seja, mediante certidão, riscada a movimentação de id. 279329379, para se evitar erro de leitura;
1.3.2)
em seguida, intime-se o Recorrido, na origem, para manifestar sobre os documentos de id. 282336372, no prazo de 5 dias;
1.3.3)
após, voltem conclusos para julgamento do RI de id. 265703808.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-

Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Preclusa a via recursal, cumpra-se o item “1.3”
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025